Tribunal: TJDFT
Processo: 0706065-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. CONFIRMAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. EXCEÇÃO. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA CÍVEL. SENTENÇA SUSPENSA ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÕES ENFRENTADAS. PRELIMINAR REJEITADA. INTERESSE RECURSAL. SUCUMBÊNCIA AUSENTE. NECESSIDADE/UTILIDADE. NÃO CONFIGURADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. LICITAÇÃO. PRINCÍPIOS NORTEADORES. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E LICITANTES. REQUISITOS DO EDITAL. DESCUMPRIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de remessa necessária e de apelações contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato que homologou o resultado final do Pregão Eletrônico n.o 18/2018 (processo 00055-00120587/2018-92), vedando, de forma definitiva, a contratação do CONSÓRCIO vencedor.

2. Nos termos dos arts. 1.012 e 1.013 do Diploma Processual Civil, a apelação terá, em regra, efeitos devolutivo e suspensivo, excepcionando-se deste último as hipóteses elencadas nos incisos I a VI do § 1o do art. 1.012 Código de Processo Civil. Conquanto o caso em apreço se enquadre no inciso V do § 1o do dispositivo legal em comento – confirmação de tutela provisória –, extrai-se decisão proferida em Suspensão de Segurança Cível deferindo o pleito de suspensão da sentença até o julgamento definitivo do mandamus.

3. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas, ainda que sucintamente, pelo Juízo de origem. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

4. O interesse recursal está presente quando a parte necessita recorrer ao Poder Judiciário para obter o resultado útil pretendido, o que configura o binômio necessidade/utilidade. No caso, a sentença sequer adentrou no mérito da questão, não subsistindo interesse em discutir matéria sobre a qual não houve sucumbência.

5. Nos termos do artigo 3o da Lei de Licitações, tanto a Administração quanto os licitantes estão vinculados ao edital, que é a lei regente do certame. Interpretação diversa importaria violação aos princípios norteadores do processo licitatório, especialmente aos da legalidade, impessoalidade e da vinculação ao instrumento convocatório.

6. O descumprimento de regra prevista no edital que rege a licitação – no caso, a vedação da participação de pessoas jurídicas que tenham sócios em comum – não pode ser admitido, ainda que não demonstrado efetivo prejuízo, sob pena de ofensa aos princípios enumerados no art. 3o da Lei n.o 8.666/93, em especial o da legalidade e da isonomia, pois outras empresas/consórcios podem ter deixado de participar do certame em razão de tal limitação.

7. O critério de análise dos requisitos exigidos no edital deve ser objetivo, de modo que o descumprimento de tais requisitos acarreta a desclassificação automática do licitante, porquanto “a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada” (art. 41, Lei 8666/93). Na hipótese, a desclassificação do Consórcio não configura violação ao procedimento licitatório, porquanto se limita a dar estrito cumprimento às regras previstas no Edital, que é a lei regente de todo o processo, às quais Administração e licitantes estão vinculados.

8. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. Remessa necessária desprovida.